Tribunal: TJDFT
Processo: 0722379-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722379-19.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ITAU UNIBANCO S.A. EMBARGADO: ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ, LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por ITAU UNIBANCO S.A. em face de ADRIANA FEU FERREIRA DIAS MUNIZ e LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR contra decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada. A Embargante alega que há omissão na decisão quanto à ilegitimidade da Embargada. Aduz que a Embargada defende direito alheio como próprio e que o seu recurso não deveria, portanto, ser conhecido. Acrescenta que por se tratar de tutela provisória de urgência, o contraditório é diferido e, portanto, prescindível. Por fim, argumenta que houve omissão quanto à inexistência de prejuízo à Agravante, na medida em que o arresto cautelar constitui medida acautelatória. Os Embargados ofertaram contrarrazões. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração opostos contra decisão proferida por relator devem ser decididos monocraticamente, a teor do §2o do art. 1.024 do CPC. Sabe-se que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. Portanto, não podem ser utilizados como instrumento para rediscussão da matéria decidida, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC. Nesse sentido é a orientação jurisprudencial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material. 2. Devem ser rejeitados os embargos de declaração diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 3. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 4. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão n. 1231482, 07132659520198070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/02/2020, Publicado no Pje: 28/02/2020.) (grifos nossos) No caso, não há que se falar em vício quanto à ilegitimidade da parte Agravante, visto que ela figura no polo passivo da lide e sofreu os efeitos da decisão agravada, que reconheceu a existência de fraude à execução pela mesma parte perpetrada. Logo, de acordo com a teoria da asserção, a recorrente possui legitimidade para opor irresignação, dada a pertinência subjetiva da lide. Verifica-se, ainda, que a decisão embargada não apresenta qualquer omissão, pois expressa com clareza as razões porque deferida a antecipação de tutela, uma vez observada a violação à regra processual contida no art. 1.023 do CPC. Na origem, o julgador acolheu embargos declaratórios, com efeitos infringentes, mas não concedeu à contraparte oportunidade para se manifestar. Embora se trate de arresto cautelar, uma vez proferida a decisão e opostos os declaratórios, não franquear a manifestação da parte embargada ofende o princípio do contraditório e da ampla defesa, como ressaltado na decisão ora recorrida. Assim, não há que se falar em omissão na decisão, que com clareza expressou as razões de decidir, especialmente quando ressaltada a necessidade de suspensão dos efeitos da decisão proferida no primeiro grau até a solução do mérito do recurso, conforme dispõem os artigos 371 e 489 do CPC. Além disso, sabe-se que o julgador não está obrigado a examinar todas as alegações feitas pelas partes, tampouco os dispositivos legais ou julgados mencionados, desde que apresente, com nitidez, as razões do convencimento, sem que isto implique em ofensa ao art. 93, IX da CF. Pelo exposto, não vislumbro qualquer vício na decisão, motivo porque nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem os autos conclusos para julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 31 de agosto de 2023 16:13:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador